Tribunal: TJDFT
Processo: 0739982-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. MONTANTE DO FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de constrição de parcela do montante do faturamento mensal da sociedade empresária agravante.
2. A penhora de quantia do faturamento é medida excepcional e exige a prévia demonstração da ausência de outros bens penhoráveis, pertencentes ao devedor, ou, se os tiver, no caso de serem de difícil disposição ou insuficientes para saldar o débito. 2.1. De acordo com a jurisprudência sedimentada no Colendo Superior Tribunal de Justiça a mencionada medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não for proprietário de bens ou, se os tiver, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do valor do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial.
3. No caso em análise a sociedade anônima credora, ao requerer a penhora ora impugnada, não forneceu quaisquer informações a respeito da verdadeira situação da devedora em relação ao exercício de sua atividade empresarial ou mesmo do patrimônio da sociedade empresária devedora que justifique, com a segurança necessária, o deferimento da medida postulada. 3.1. A credora se limitou a noticiar o exercício da atividade empresarial pela sociedade devedora e a viabilidade da decretação da medida constritiva excepcional com amparo em comprovante de inscrição e situação cadastral, elemento que, isoladamente, não autoriza a penhora requerida. 3.2. Ademais, também não houve, no caso concreto, a prévia indicação de administrador e nem mesmo a elaboração de plano de pagamento. 3.3. Penhora desconstituída.
4. Recurso conhecido e provido.